Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO VERIFICADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORES QUE SE MOSTRARAM INEFICAZES. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 45 da Lei no 12.594/2012 não veda ou limita a aplicação de novas medidas socioeducativas ao menor infrator por meio de sentença, mas, sim, veda ao Juízo da Execução o reinício do cumprimento da medida socioeducativa decorrente de ato infracional praticado anteriormente ao início da execução. Portanto, não há que se falar em ausência de interesse de agir na aplicação de nova medida socioeducativa, pela prática de ato infracional diverso, cabendo ao Juízo da Execução a decisão acerca da unificação das medidas.

2. Comprovado, pelas provas orais e pela confissão de um dos representados, terem eles praticado ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.

3. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, na espécie, cometido mediante o concurso de cinco agentes, com requintes de crueldade, em que a vítima foi agredida com um golpe de pá na cabeça e, após, por diversos golpes de faca quando estava caída no chão, mas também em razão da persistência na prática de atos infracionais e da ineficiência da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis dos representados, tudo a indicar a necessidade da atuação efetiva do Estado.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.